Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. FURTO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
2. Sendo a pena imposta inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento.
3. Recursos conhecidos, deu-se provimento ao apelo do Ministério Público e negou-se provimento ao apelo do acusado.